Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos do caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
2. Constatado que, no concreto, a pretensão deduzida na inicial foi acolhida parcialmente, tem-se por configurada a sucumbência recíproca entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.